Tribunal: TJMT
Processo: 1037525-47.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037525-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRENO ALBANO DA SILVA - CPF: 106.093.421-34 (RECORRENTE), HADENAIDA NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 045.593.761-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS DA PROPRIEDADE RURAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. FOTOS E PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CONCESSIONARIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos inominados
interpostos em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), a título de indenização por danos materiais, sob fundamento que restou comprovado falha dos serviços da empresa reclamada e julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de o autor não comprovou a existência de qualquer dano de ordem extrapatrimonial.

A recorrente Energisa requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, aduzindo que a situação vivenciada é decorrente de um fato da natureza, não havendo o dever de indenizar por se tratar de excludente de responsabilidade civil. Frisa que a parte autora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta da recorrente. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

O recorrente Ireno Albano da Silva requer a reforma da sentença para condenar a Energisa ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões de Ireno Albano postulou pelo não provimento do recurso da Energisa.

Em contrarrazões, a Energisa sustenta, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, postula pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023